Tribunal: TJSP
Processo: 2066473-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "OEC" – DECISÃO EM SEDE DE CONTROLE DE LEGALIDADE, DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 58-A E 73, III, LRF - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após aprovação do Plano de

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "OEC" – DECISÃO EM SEDE DE CONTROLE DE LEGALIDADE, DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 58-A E 73, III, LRF - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) do GRUPO OEC, em sede de controle de legalidade, determinou a apresentação de novo PRJ em 60 dias devido a irregularidades verificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que, em sede de controle de legalidade, determina a elaboração de novo PRJ deve ser reformada para que seja decretada imediatamente a falência das recuperandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Banco do Ocidente não tem legitimidade para requerer a falência das recuperandas, pois não figura como credor no processo de recuperação judicial.
O PRJ não foi rejeitado pelos credores, mas foi objeto de controle de judicial de legalidade após sua aprovação, sendo inaplicáveis o disposto nos arts. 58-A e 73, III, da Lei 11.101/2005, que preveem a convolação da recuperação judicial em falência.
Além disso, com as alterações trazidas pela Lei 14.112/2020, em situações de não aprovação do Plano, permite-se aos credores que apresentem um plano de recuperação judicial (art. 56, § 4o, da LRF), evidenciando o objetivo da lei de preservar a atividade da devedora.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido